Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERDA DE UMA CHANCE. ERRO MÉDICO. TÉCNICA NÃO RECOMENDADA PELA LITERATURA ESPECIALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço ou por prestá-lo de forma insatisfatória, conforme à técnica médica.
2. A Jurisprudência pátria admite a aplicação da chamada Teoria da Perda de uma Chance, de matriz francesa, a qual está inserida no conceito de ato ilícito o qual tolhe a oportunidade de alguém obter um benefício ou de evitar um prejuízo. A chance é a possibilidade de um benefício futuro provável cuja privação caracteriza um dano pela frustração da probabilidade de alcançar esse benefício possível. Repara-se a chance perdida, e não o dano final.
3. No presente caso, à luz do laudo pericial, a adoção do procedimento recomendado pela literatura médica ao caso representaria uma possibilidade de êxito quanto ao resultado pretendido, sendo essa chance perdida objeto de reparação.
4. No momento do arbitramento do valor dos danos morais, o Julgador deve avaliar todos os panoramas da causa, como a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, dentre outros, tendo em vista que a reparação deve pautar-se pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, de forma a ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima, sem implicar enriquecimento sem causa. 4.1. Dessa forma, considerando as peculiaridades do presente caso, reputo razoável e proporcional o valor arbitrado na origem
5. Recursos conhecidos e não providos.